Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708887-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILEI XAGA BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: GERALDO BARBOSA LEAL DECISÃO EDILEI XAGA BATISTA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 185886573, autos originários) proferida na ação monitória movida contra GERALDO BARBOSA LEAL, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “INDEFIRO à parte autora a gratuidade de Justiça, pois a operação realizada objeto desta ação evidencia que o autor possui outras fontes de renda, não compatíveis com o contracheque apresentado. Assim, recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de extinção prematura do feito. Se cumprida a determinação supra, prossiga o feito na forma abaixo: Trata-se de procedimento monitório, conforme previsão dos arts. 700 a 702 todos do CPC. Compulsando os autos, observa-se que o pedido se encontra formulado em termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, razão pela qual determino a citação da parte ré a pagar o valor postulado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de honorários advocatícios de 5% do valor do débito (art. 701, “caput”, do CPC). Considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe) e o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente como depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo sempre que requisitado. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica, caso não haja pagamento após a citação. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. [...]” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da monitória sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora